Tribunal: TJDFT
Processo: 0708374-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708374-74.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LILIA RAQUEL GALVAO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das contrarrazões apresentada pelo embargado DISTRITO FEDERAL, suscitando a preliminar de não conhecimento do recurso, ao fundamento de que “não há elementos que permitam sequer o conhecimento dos presentes embargos de declaração (...)”. (ID 27145704, Pág. 2/3) Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator